Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONSUMIDOR DESPROVIDO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que condenou a operadora de telefonia ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 531,41 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) a título de repetição do indébito, bem como a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais é manifestamente irrisório diante da gravidade dos fatos, ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da reparação.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em aferir se o valor da indenização por danos morais fixada na origem estaria consentâneo com as circunstâncias específicas do caso em análise.
IV. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
7. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
8. Os elementos constantes dos autos demonstram que o recorrente enfrentou situação de vulnerabilidade e insegurança, agravada pela presença de crianças e pela impossibilidade de comunicação em momento crítico.
9. Na hipótese, reputa-se por insuficiente o valor arbitrado na origem. Com isso, majora-se a reparação para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidas as demais disposições.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Precedente: Acórdão 2025842, 0733866-46.2024.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.